Tribunal: TJSP
Processo: 2216668-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 - LCF No 173/20 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – MAGISTÉRIO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BEBEDOURO DURANTE O PERÍODO DE 28.05.2020 A 31.12.2021 – AFRONTA À LEI MUNICIPAL No 2.693/97 - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 - LCF No 173/20 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – MAGISTÉRIO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BEBEDOURO DURANTE O PERÍODO DE 28.05.2020 A 31.12.2021 – AFRONTA À LEI MUNICIPAL No 2.693/97 - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência visando à suspensão do ato administrativo municipal que suspendeu a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de adicionais temporais e outras vantagens adquiridas aos professores municipais, em virtude das limitações de gastos com pessoal impostas pela LCF no 173/20, artigo 8o, IX, durante o período de 28.05.2020 a 31.12.2021. Ausência dos requisitos legais. Tutela de urgência indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216668-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante APEOESP -
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MUNICÍPIO DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2216668-33.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 30.524
2
VOTO No 30.524
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216668-33.2020.8.26.0000 BEBEDOURO
AGRAVANTE: APEOESP
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
Juiz de 1a Instância: Luiz Fernando Silva Oliveira
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
PANDEMIA COVID-19 - LCF No 173/20

DECLARAÇÃO DE NULIDADE MAGISTÉRIO - SUSPENSÃO
DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DE
BEBEDOURO
DURANTE
O
PERÍODO DE 28.05.2020 A 31.12.2021
AFRONTA À LEI
MUNICIPAL
No
2.693/97
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO
ADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de
dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art.
300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência visando à suspensão do ato
administrativo municipal que suspendeu a contagem de tempo de
serviço para fins de concessão de adicionais temporais e outras
vantagens adquiridas aos professores municipais, em virtude das
limitações de gastos com pessoal impostas pela LCF no 173/20, artigo
8o, IX, durante o período de 28.05.2020 a 31.12.2021. Ausência dos
requisitos legais. Tutela de urgência indeferida. Admissibilidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de ação
civil pública e de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão do ato
administrativo que suspendeu a contagem de tempo de serviço para fins de obtenção
de adicionais temporais aos professores municipais de Bebedouro durante o período
de 25.05.20 a 31.12.21, nos termos da LC no 173/20, artigo 8o, IX, em razão de
suposta afronta à Lei Municipal no 2.693/97, artigos 93, 164 e 165, assim como ao

Agravo de Instrumento no 2216668-33.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 30.524
3
princípio da legalidade e ao disposto nos artigos 18, 29 e 37, X, CF.
Inconformado recorre o agravante objetivando a
reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que concorrem os requisitos
legais, tendo em vista que os direitos suprimidos pela LC no 173/20 são garantidos
aos professores municipais de Bebedouro por meio de lei específica - Lei Municipal
no 2.693/97 - não detendo a União competência para, por meio de norma
infraconstitucional, suprimir direitos e garantias dos servidores públicos municipais.
Negada a antecipação da tutela recursal, dispensou-
se contraminuta por não formada a relação jurídica processual e por se tratar de
decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 9o, parágrafo único, I,
CPC). A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 30/35). Consta oposição da agravante ao julgamento virtual (fls. 22).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão agravada.
Para deferimento de tutela de urgência faz-se
necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de
dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de urgência
corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada
situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário e superficial dos
elementos de prova apresentados pela parte.

Agravo de Instrumento no 2216668-33.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 30.524
4
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado
exame a final, não se tem formado o juízo de probabilidade do alegado direito, pois
não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
impugnado.
Ao contrário, a relevância é em favor do Estado,
pois o cumprimento das limitações com gastos de pessoal impostas por uma lei
complementar federal, é ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e
veracidade que decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF),
elemento informativo de toda a atuação governamental. A consequência dessa
presunção ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus da prova
de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de
nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, p. 138). No mesmo
sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 11a edição, pág.
74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19a edição,
pág. 208), presunção juris tantum que não implica violação ao princípio da
inafastabilidade de controle judicial sobre os atos da Administração.
Ausente também o fundado receio de dano grave,
pois inexiste risco de ineficácia de eventual sentença que venha a ser favorável ao
agravante, tendo em vista seus efeitos ex tunc, de forma que não será inútil à tutela
do interesse primário contido na pretensão. Ao contrário, presente o risco de dano
reverso representado pela continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos
os fins e a consequente concessão dos adicionais temporais, nos moldes da
legislação municipal, o que não consulta ao interesse público, atenta contra a
presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato

Agravo de Instrumento no 2216668-33.2020.8.26.0000 - Bebedouro - VOTO No 30.524
5
administrativo.
Ademais, observe-se que a LCF no 173/20 não
revogou a lei municipal, apenas suspendeu sua eficácia por um período determinado
em decorrência da situação excepcional da pandemia.
Como bem elucidou a decisão agravada:
“A Lei Complementar 173/2020 suspende a eficácia de todas as leis
que com ela confrontarem em todo o território nacional, relativamente a todos os
entes federados e o Município de Bebedouro está sujeito a ela” (fls. 265, autos
originários).
Portanto, agiu com o acerto o MM. Juízo a quo ao
indeferir a tutela de urgência, devendo a questão ser mais bem discutida na instância
de origem com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso
confirmando-se a r. decisão agravada.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator